Tribunal: TJES
Processo: 5000180-80.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-80.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS SA PINTO e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL KURT LEWIN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000180-80.2020.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLOS SA PINTO, SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KURT LEWIN

JUÍZO DE ORIGEM: DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS SÁ PINTO
e
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
em face do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KURT LEWIN
, na qual pleiteiam compensação por danos morais em razão de negativa injustificada de emissão de “nada consta”, em relação a uma unidade condominial.

O juízo sentenciante entendeu que os fatos alegados pelos requerentes/recorrentes não configuram lesão de ordem extrapatrimonial.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença sustentando, sem síntese, que a demora indevida na emissão do “nada consta” causou-lhes 7 (sete) meses de angústia, pressão e vergonha.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Destaco o seguinte trecho do
decisum
:

“Nesse contexto, não se mostra manifestamente infundada a negativa em fornecer o ‘Nada Consta’. Ademais, pela narrativa trazida na Inicial, o comando sentencial foi cumprido, com emissão de “Nada Consta”, e o negócio jurídico para o qual era ele necessário foi concretizado, ainda que tenham ocorrido contratempos.

Em que pese as alegações do recorrente, é importante frisar que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
Assim, entendo que os dissabores vivenciados pelos recorrentes não são aptos a violar uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, tratando-se de meros aborrecimentos.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze) por cento
sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)